Tribunal: TJES
Processo: 0001312-25.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-25.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida no acórdão.

2. No caso em análise, a controvérsia sobre a prescrição intercorrente foi dirimida com base na tese de irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1199 (RE com Agravo nº 843.989).

3. O voto condutor afastou a prescrição intercorrente e determinou a análise do elemento subjetivo (dolo) pelo Juízo de 1º grau, sendo incabível, em sede de embargos, rediscutir essa conclusão.

4. Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001312-25.20118.08.0067

Embargante:
Luiz Carlos Peruchi

Embargado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Peruchi contra o acórdão de id. 9023829, de relatoria do Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para anular a sentença.

O embargante sustenta em síntese que (a) o acórdão deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes ao julgamento da lide, principalmente no que tange à ausência de descrição de dolo nas condutas que lhe foram imputadas, sendo necessário o esclarecimento à luz das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92); (b) com a nova redação legal, passou-se a exigir dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, sendo que a modalidade culposa foi extirpada do ordenamento jurídico; (c) deve haver manifestação expressa sobre a necessidade de demonstração do dolo específico; e (d) os aclaratórios devem ser acolhido com atribuição de efeitos infringentes para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 10050857.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE DOS NOVOS MARCOS ESTABELECIDOS – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre as quais a criação da prescrição intercorrente e a extinção dos atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº. 843.989 (Tema 1199), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O voto condutor, como se denota, centrou-se no afastamento da prescrição em virtude da irretroabilidade desse ponto específico da Lei n. 14.230/2021, deixando de analisar a existência de dolo na conduta atribuída ao embargante, que será objeto de apreciação pelo Juízo de 1º grau.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.